Tribunal: STF
Processo: ADI 562
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990. DIPLOMA LEGAL QUE RESULTOU
MODIFICADO, EM SUA ESSÊNCIA, PELA MP Nº 1.481, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA E AFINAL CONVERTIDA NA LEI Nº 9.491/97.
Hipótese de perda de objeto da ação, na forma da
jurisprudência do STF.
Ação julgada prejudicada.